Tribunal: STF
Processo: ARE 1395416
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE JURÍDICA PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, maneja agravo a União. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega divergência com o Tema 509 da repercussão geral. Defende que “O v. acórdão, ao permitir que o recorrido continue no certame sem que tivesse completado o período mínimo de prática jurídica na data da inscrição definitiva abre caminho para a investidura em cargo público de candidato que efetivamente não foi aprovado em concurso público, em violação à regra do concurso público”. Sustenta que “o Edital expressamente previu que a comprovação dos 02 anos de atividade jurídica deveria ser feita quando da inscrição definitiva”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 5º, caput, e 37, I e II, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada proceda à readmissão do ora agravado no concurso público para provimento do cargo de Advogado da União, ao fundamento de que a comprovação de dois anos de prática forense deve ser realizada no momento da posse. O acórdão está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. EXIGÊNCIA DE PRÁTICA FORENSE. COMPROVAÇÃO NA DATA DA POSSE. SÚMULA Nº 266 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. I – Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante, na medida em que o ato impugnado foi praticado pelo Advogado-Geral da União, na qualidade de Presidente do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União. Ademais, não há que se falar em incompetência do juízo de origem para apreciação da demanda, por se tratar de tese que não encontra amparo na jurisprudência do Colendo STJ: “A agravante insurge-se contra a sua exclusão do certame na fase de ‘sindicância da vida pregressa’, ou seja, etapa do concurso conduzida pelo Conselho Superior da AGU. Assim, esta Corte não detém competência para o processamento e julgamento do presente mandamus, consoante a Súmula 177/STJ, verbis: ‘O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de estado’ (AgRg no MS 20.192/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2013, DJe 07/10/2013).” II – O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser "(...) prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos candidatos aprovados em melhor classificação, por existir apenas expectativa de direito à nomeação. Precedente: AgRg no REsp. 1.478.420/RR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.2.2015." (AgRg no AREsp 151.813/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 11/04/2016). III – Deve ser mantida a r. sentença, proferida em sintonia com o enunciado nº 266 da Súmula do Colendo STJ, no sentido de que “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. IV – Recurso de apelação e remessa oficial, tida por interposta, aos quais se nega provimento.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “A comprovação de requisitos, voltados ao exercício de cargo público, faz-se no momento da posse”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “CONCURSO – EDITAL – REQUISITO – PREVISÃO EM PORTARIA REGULAMENTADORA. O edital de concurso não é meio hábil a inovar, considerada portaria regulamentadora de acesso a cargo público. CONCURSO – POSSE – REQUISITOS – COMPROVAÇÃO. A comprovação de requisitos, voltados ao exercício de cargo público, faz-se no momento da posse”.(MS 26648, Relator(a): Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 20-11-2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Exigência prevista no edital. Comprovação. Data da posse. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a comprovação dos requisitos para o exercício do cargo público, salvo na hipótese do art. 93, inciso I, da Constituição, deve ser exigida no momento da posse. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões”. (ARE 953125 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28-11-2016)



    Inaplicável, por seu turno, a Tese fixada no julgamento do Tema 50 da repercussão geral, uma vez que o caso dos autos não versa sobre “A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal”, matéria versada no referido paradigma. 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora